Tribunal: TJMT
Processo: 0005192-80.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005192-80.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.444.298/0001-17 (APELADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), HELMES LOPES DE SOUZA - CPF: 544.557.661-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HELMES LOPES DE SOUZA - CPF: 544.557.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA. APLICAÇÃO SEM PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. AFRONTA À LEGALIDADE E À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Doannytur Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP contra o Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteou a declaração de inconstitucionalidade incidental dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do Regulamento do ICMS/MT, editado por decreto estadual, e a consequente nulidade do crédito tributário constituído por meio do Documento de Arrecadação (DAR) nº 999/06.621.980-52, decorrente de regime de apuração por estimativa simplificada do ICMS. A sentença julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e constitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, previsto no art. 30, V, da Lei Estadual nº 7.098/98 e regulamentado pelos arts. 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT, utilizado como fundamento para a constituição do crédito tributário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, exige lei complementar para disciplinar normas gerais de legislação tributária, especialmente aquelas que tratam de regimes especiais de apuração e cobrança de tributos, não sendo possível delegar tais matérias a regulamentos infralegais.

4.

A Lei Complementar nº 87/1996, que regula o ICMS, admite o regime de estimativa, mas condiciona sua aplicação à observância do contraditório e à possibilidade de ajuste posterior entre os valores estimados e os efetivamente apurados (art. 26, III e § 1º), o que não foi observado pela norma estadual impugnada.

5.

A previsão de carga tributária média por CNAE, estabelecida por decreto estadual, sem lei em sentido estrito que defina base de cálculo, alíquota e método de apuração, configura afronta à legalidade tributária, extrapolando os limites da regulamentação admitida constitucionalmente.

6.

A jurisprudência do TJMT reconhece a inconstitucionalidade dos regimes de estimativa simplificada e complementar, quando instituídos apenas por decreto, por ausência de respaldo em lei complementar e por violação ao princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de regime de estimativa do ICMS com base em carga tributária média por categoria econômica, sem previsão em lei complementar e sem garantia do contraditório, viola os arts. 146, III, e 150, I, da CF.

2.

A regulamentação do regime por decreto estadual, sem observância da legalidade estrita, é inconstitucional e não pode fundamentar validamente a constituição de crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III; 150, I; 155, § 2º, VII, “a”. LC nº 87/1996, art. 26, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap/RN nº 1000384-33.2023.8.11.0106, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025, DJE 15.04.2025; TJMT, Ap/RN nº 100627/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento Tributário com Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. – EPP
,
pessoa jurídica de direito privado, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico estadual e à consequente anulação de crédito tributário lançado com fundamento em regime de estimativa simplificada do ICMS.

Relata a parte autora que, em 28 de maio de 2014, adquiriu, na qualidade de consumidora final e com destinação ao ativo imobilizado da empresa, um veículo automotor (ônibus usado – M.Benz/Mpolo Paradiso R-Diesel, ano/modelo 2009, placa NRD-2758, chassi 9BM63401198662663), oriundo da empresa Guanabara 13 Comércio de Veículos Ltda., sediada no Estado do Ceará. A operação, segundo exposto, ocorreu nos moldes de regime especial de tributação previsto no Decreto Estadual cearense nº 27.411/2004, que dispensa o destaque do ICMS na nota fiscal emitida pelo remetente, consignando-se a expressão “Regime Especial de Recolhimento”.

Aduz que, embora se trate de operação interestadual destinada a contribuinte do imposto, sobre a qual incide o recolhimento do diferencial de alíquotas, nos termos do art. 155, § 2º, inciso VII, alínea “a”, da Constituição Federal, a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT procedeu à autuação da requerente com base no denominado
Regime de Estimativa por Operação Simplificada
, previsto no art. 30, inciso V, da Lei Estadual nº 7.098/98 e regulamentado pelos arts. 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT, exigindo o recolhimento do ICMS no valor de R$ 49.300,00, por meio do Documento de Arrecadação nº 999/06.621.980-52, com fundamento em carga tributária média fixada para o respectivo CNAE da empresa.

Alega, em síntese, que o regime de tributação adotado pela autoridade fiscal é inconstitucional e ilegal, por violar o princípio da legalidade tributária estrita, ao instituir, por norma infralegal, hipóteses de incidência, base de cálculo e alíquotas sem amparo em lei complementar, conforme exigência dos arts. 146, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição da República, e do art. 26, III e §1º, da Lei Complementar nº 87/96. Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do lançamento e, ao final, a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos invocados e a nulidade do crédito tributário constituído. (Id. 270500422).

A tutela antecipada foi deferida initio litis (fls. 95/97), suspendendo os efeitos da cobrança.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 103/133, sustentando a regularidade do regime instituído, a competência do ente federado para disciplinar a sistemática de apuração do imposto e a inexistência de inconstitucionalidade ou de violação à Lei Complementar nº 87/96. Defendeu, ainda, a legitimidade da cobrança com base em carga tributária média como forma de simplificação e racionalização fiscal, especialmente aplicável a contribuintes com determinadas características operacionais.

Sobreveio sentença, em que o togado singular, julgando
procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para declarar a

inconstitucionalidade incidental dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT
e a nulidade do crédito tributário objeto da ação, reconhecendo a afronta ao princípio da legalidade e à exigência de lei complementar para disciplinar elementos essenciais da obrigação tributária.

Condenou o ente estadual, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, tendo sido expressamente determinada a sujeição da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do mesmo diploma processual. (Id. 270500422).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, motivo pelo qual se opera a remessa
ex officio
para o segundo grau de jurisdição, para revisão do julgado.

Sem preparo por isenção legal.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social qualificado que justificasse sua intervenção, nos termos dos artigos
127 da Constituição Federal, 176 e 178 do Código de Processo Civil
, abstendo-se, portanto, de emitir manifestação sobre o mérito recursal.

Recebido os autos, vieram-me os autos conclusos para apreciação da presente remessa necessária.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos da ação anulatória de lançamento tributário com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual se objetivou a declaração de inconstitucionalidade incidental dos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do Regulamento do ICMS/MT, editado por decreto do Poder Executivo estadual, bem como a nulidade do crédito tributário constituído por meio do Documento de Arrecadação (DAR) nº 999/06.621.980-52, oriundo de cobrança fundamentada em regime de estimativa simplificada de apuração do ICMS, julgada procedente na instância de piso..

Cinge-se a controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal, por força do reexame necessário, à aferição da legalidade e constitucionalidade do regime de apuração do ICMS denominado
“Regime de Estimativa por Operação Simplificada”
,
previsto no artigo 30, inciso V, da Lei Estadual nº 7.098/98, e regulamentado pelos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT, que embasou o lançamento tributário impugnado nos presentes autos.

A sentença ora submetida ao duplo grau obrigatório reconheceu a inconstitucionalidade incidental dos referidos dispositivos e declarou a nulidade do crédito tributário lançado em desfavor da autora, com base em fundamentos que, como se demonstrará, encontram respaldo no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, bem como em entendimento consolidado nesta Corte.

Inicialmente, cumpre recordar que a Constituição da República, ao tratar da competência tributária dos entes federados, estabeleceu, no artigo 146, inciso III, a necessidade de
lei complementar
para dispor sobre matérias essenciais à estruturação do sistema tributário, entre as quais se destacam a definição de tributos, fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, bem como os regimes especiais de apuração e cobrança. Transcreve-se o dispositivo:

Art. 146.

Cabe à lei complementar:

(...)

III
–
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a)
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b)
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

No plano infraconstitucional, a
Lei Complementar nº 87/1996
,
que regulamenta o ICMS, reafirma a possibilidade de os Estados adotarem regime de apuração por estimativa, porém condiciona tal faculdade à observância de determinados requisitos, entre os quais a
garantia do contraditório e do ajuste posterior
entre o valor estimado e o efetivamente apurado, consoante dispõe o artigo 26, inciso III e § 1º, do referido diploma:

Art. 26.
Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III
–
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

A legislação estadual impugnada, no entanto, ao prever, por meio do artigo 30, inciso V, da Lei nº 7.098/98, e de sua regulamentação no RICMS/MT, um regime de apuração com base em
carga tributária média por CNAE
,
sem assegurar ao contribuinte o direito de impugnação específica do montante estimado, extrapolou os limites normativos delineados pela Constituição Federal e pela lei complementar de regência.

Trata-se, como bem apontado pelo juízo a quo,
de
afronta direta à legalidade estrita tributária
,
pois os critérios de quantificação da obrigação – como base de cálculo, alíquota aplicável e método de apuração – devem ser definidos por lei em sentido estrito, não sendo admissível sua fixação por ato infralegal, ainda que sob o pretexto de simplificação fiscal ou racionalização administrativa.

No caso concreto, verifica-se que a autora adquiriu, em operação interestadual, bem destinado ao ativo fixo de sua empresa, sendo destinatária final contribuinte do imposto, o que a obrigaria, nos termos do art. 155, § 2º, VII, “a”, da Constituição, a recolher o
diferencial de alíquotas (difal)
entre a alíquota interestadual (12%) e a interna (17%). No entanto, ao aplicar-lhe o regime de ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, com base em alíquota média fixada por categoria econômica, o Estado do Mato Grosso exigiu valor superior ao efetivamente devido, distorcendo a sistemática do DIFAL e criando, por via oblíqua, nova hipótese de incidência e de apuração tributária.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se consolidou no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade e ilegalidade dos regimes de estimativa por operação simplificada e estimativa complementar
,
em razão da ausência de respaldo em lei complementar e da extrapolação do poder regulamentar conferido ao Executivo. Cita-se, por oportuno:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TERMO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ART. 166 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de certidões de dívida ativa e termos de parcelamento de débitos fiscais relativos ao ICMS, bem como reconheceu o direito à repetição de indébito tributário mediante comprovação do pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a adesão a termo de parcelamento de débitos fiscais implica confissão irreversível da dívida e renúncia à discussão judicial da obrigação tributária e (ii) se a repetição de indébito tributário está condicionada à comprovação de que o contribuinte arcou com o ônus do tributo, nos termos do art. 166 do CTN.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a confissão de dívida para adesão ao parcelamento não impede a discussão judicial da validade jurídica da obrigação tributária quando esta se fundamenta em norma inconstitucional ou ilegal.

4. A exigência do ICMS pelo regime de estimativa simplificada, regulamentada apenas por decreto estadual sem amparo em lei complementar, é ilegal, não subsistindo a confissão da dívida firmada em termo de parcelamento para afastar o direito à revisão judicial da cobrança.

5. Quanto à repetição de indébito, aplica-se o art. 166 do CTN, exigindo-se comprovação inequívoca de que o contribuinte suportou o ônus financeiro do tributo ou foi autorizado pelo consumidor final para pleitear a restituição.

6. A apuração desse requisito pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: (...). (N.U 1000384-33.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO –

ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas

complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os

elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Na qualidade de

substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação/Remessa Necessária nº 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018).

Não bastasse a fragilidade normativa do regime instituído, é manifesta a ausência de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação de alíquota superior ao diferencial constitucionalmente previsto, em evidente violação à capacidade contributiva e à segurança jurídica, pilares estruturantes do sistema tributário nacional.

Dessa forma, e considerando a fundamentação expressa e coerente da sentença, não se vislumbra qualquer vício ou erro de julgamento que justifique sua reforma. Ao contrário, a decisão de origem deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com os princípios constitucionais que regem a tributação e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, em sede de
Remessa Necessária
,
mantenho

integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025